Tribunal: TJPA
Processo: 0801919-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801919-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: GABRIEL DIAS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES: ART. 155, § 1º, INC. IV, DO CPB. ART. 12,
CAPUT
, LEI Nº 10.826/2003. ART. 33, § 1º, INC. I, LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

2.
O fato do paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente Gabriel Dias de Lima, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, nos autos do Proc. n.º 000917339.2019.8.14.0027.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante delito por suposta infração ao art. 155, § 4°, incs. III e IV, do CPN; art. 33, § 1º, inc. II, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/2003.

Informa a ilustre causídica, que o paciente, por intermédio de sua defesa, pugnou pela revogação da prisão preventiva c/c medidas cautelares diversas da prisão, sendo que tal pleito fora indeferido pelo Juízo
a quo
por três vezes, não obstante tratar-se de réu primário, com residência fixa na Comarca e ocupação lícita como agricultor na plantação de mandioca, milho, arroz, feijão, além de fazer farinha e criar galinhas e porcos para venda e subsistência da família.

Sustenta que não existem, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente um risco à Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade de seu constituinte.

Aduz a impetrante, que o paciente cooperou, durante toda a persecução criminal, para o regular desenvolvimento do feito, não existindo provas capazes de demonstrar que a sua liberdade importa em risco à aplicação da lei penal e/ou à ordem pública.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, ante a existência de
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, com a imediata Revogação da Prisão Preventiva e/ou Relaxamento da prisão, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, tornando definitivo, ao final, os efeitos da liminar concedida.

Anexou documentos de fls. e fls.

Às fls. 24/25 (ID 2824487)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão d liminar,
a indeferir
.

Às fls. 33/34 (ID 2879383)
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“Em 06 de novembro de 2019, este juízo converteu em preventiva a Prisão Preventiva do paciente por infração aos art. 155, § 1º, IV do C.P.B c/c art. 12,
caput
, da Lei nº: 10.826/2003 c/c art. 33, § 1º, II da Lei 11.343/2006, vez que teria furtado uma motocicleta, modelo HONDA POP 100, COR VERMELHA, ANO/MODELO 2014/2015, CHASSI 9C2HBO21OFR409431, consoante Auto de Exibição e Apreensão nos autos do IPL. Esclareço que o paciente foi encontrado no Ramal da Santa maria, escondido em uma plantação de Maconha, sendo que 10 pés da droga foram apreendidos e apresentados para comprovação da materialidade e o restante foi destruído. Na residência do paciente, foi encontrada uma espingarda calibre 20 e duas armas de fabricação caseira.

Em 13 de novembro de 2019, o Advogado do réu representou pela revogação da prisão preventiva; em 21 de novembro 2019 o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, considerando a inexistência de fato novo autorizador, bem como, a necessidade manutenção da custódia; em 27 de novembro de 2019, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido e determinada a manutenção da custódia do réu.

Em 26.11.2019, a denúncia foi recebida; em 04.03.2020, a audiência de instrução e julgamento foi realizada, estando o feito aguardando a apresentação das alegações finais das partes.

Finalmente, entendo que a custódia do Paciente se faz necessária porque a instrução foi concluída, os indícios de autoria não foram infirmados e se cuida de concurso de infrações – furto, posse de arma e cultivo de substância entorpecente – o que enseja risco de reiteração criminosa, com evidente prejuízo à ordem pública”.

Nesta Instância Superior,
7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória, aliás extraída do Sistema Libra pela minha Assessoria, que homologou a prisão em flagrante do paciente, consoante comunicado feito pela Autoridade Policial, e converteu em prisão preventiva e decretou a custódia cautelar do mesmo, a alegação do presente item não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente na ordem pública, requisito previsto no art. 312, do CPPB autorizador ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“DECISÃO

A Autoridade Policial com atribuições neste município comunicou a prisão em flagrante de
GABRIEL DIAS DE LIMA
, qualificado nos autos, por suposta infração ao artigo 155, § 1°, IV; art. 12,
caput
da Lei 10.826/2003 e
art
. 33, da Lei 11.343/2006.

O auto encontra-se suficientemente instruído, contendo os documentos exigidos na lei processual penal. A prisão amolda-se à hipótese contida no artigo 302, I, do CPB.

Materialidade repousa provisoriamente no Auto de Apresentação e Apreensão.

Indícios de autoria delineados pelos depoimentos dos policiais e confissão do Indiciado colhidos no auto de prisão em flagrante, os quais informam que o Indiciado confessou que as armas encontradas em sua casa eram de fato suas e que havia escondido a motocicleta.

Importa ressaltar que o Indiciado admitiu que praticou o crime, mostrando logo em seguida, onde havia escondido a motocicleta.

Assim, havendo indícios de que se cuida de crime de furto, penso que a custódia se revela necessária, face a perturbação que tais delitos provocam na ordem pública.

Finalmente, homologo o Laudo de Constatação Provisória juntado aos autos, apenas para fins de apreciação da comunicação do flagrante e análise da custódia, ficando a comprovação da materialidade.

Feitas tais considerações, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, porque formalmente perfeito e, por entender presentes os requisitos do art. 311/312, do CPP,
converto em prisão preventiva a custódia de GABRIEL DIAS DE LIMA, nos termos da fundamentação, VALENDO ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO”.

Cumpre destacar, ainda, aliás como bem destacou a própria defesa, que o paciente teve
indeferido pelo Juízo
a quo,
por três vezes,
pedido de revogação de sua prisão preventiva, cuja última Decisão Interlocutória, datada de 26/03/2020, consoante Sistema Libra, destaca, mais uma vez, a necessidade da manutenção da custódia cautelar do mesmo, bem como desaconselha a substituição por medidas elencadas no art. 319, do CPPB, senão vejamos:

“Antes que tudo, saliento que a custódia do Réu se faz necessária porque se cuida de concurso de crimes, furto qualificado, tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, tornando-se necessário preservar a comunidade. Nesse contexto, desimporta que o Réu não registre antecedentes criminais, eis que a gravidade dos delitos cometidos em concurso evidenciam a necessidade da custódia e desaconselham a substituição por outras medidas elencadas no CPP, 319. Face ao exposto, com fulcro no CPP, 311/312, mantenho a custódia de Gabriel Dias de Lima”

.

Como se vê, mais do que fundamentadas estão as decisões supra que, arrimadas em requisito previsto no art. 312 do CPPB, a primeira decretou e a segunda manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um, dos requisitos autorizadores à prisão preventiva,
verbis
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO PELO TRIBUNAL IMPETRADO. MOTIVAÇÃO E
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DA INFRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente, dada a natureza do delito e o modo com que foi perpetrado. 2. Demonstrada a gravidade concreta do crime em tese cometido, evidenciada pela quantidade da droga apreendida - 8.241,10 g de cocaína -, mostra-se necessária a continuidade da segregação cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a concessão de liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre
in casu
. (...). 2. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
(STJ - HC 225.935/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 22/03/2012)

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta dos requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados nas decisões guerreadas.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade,
já que é
réu primário, com residência fixa na Comarca e ocupação lícita como agricultor na plantação de mandioca, milho, arroz, feijão, além de fazer farinha e criar galinhas e porcos para venda e subsistência da família,
ainda que verdadeiras, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Aduz ainda a advogada impetrante que, diante das condições subjetivas favoráveis, bem como em razão de seu comportamento durante a instrução processual, já que não causou qualquer embaraço ao bom deslinde do feito, o paciente faz jus que lhe seja aplicada medida cautelar alternativa à prisão, vez que igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual fora decretada.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações da Magistrada do feito,
às fls. 33/34 (ID 2879383)
, o paciente foi denunciado pela prática de inúmeros delitos, tais quais, do
art. 155, § 1º, IV do C.P.B. c/c art. 12,
caput
, da Lei nº: 10.826/2003 c/c art. 33, § 1º, II da Lei 11.343/2006, vez que teria furtado uma motocicleta, bem como fora encontrado, escondido em uma plantação de Maconha, assim como na residência do mesmo, fora encontrada uma espingarda calibre 20 e duas armas de fabricação caseira, ensejando risco à reiteração criminosa, com evidente prejuízo à ordem pública,
daí não há que se falar na referida substituição, em face da presença de requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS HOMICIDIO QUALIFICADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ARGUIDO
: AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇAO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
APLICAÇAO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISAO IMPROCEDÊNCIA
.
1.
(...).
2. APLICAÇAO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISAO. Não há que se falar em substituição da pena privativa por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem insuficientes para o caso dos autos,
pois encontram-se presentes os pressupostos exigidos no art. 312 do CPP
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 201430049101, 131489, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 31/03/2014, Publicado em 03/04/2014)
Grifei

Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão da Magistrada de feito, a qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 14 de maio de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 15/05/2020